Tribunal: TJSP
Processo: 1001750-90.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião extraordinária – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Recurso de apelação interposto pela autora – Paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, por não ter a autora diligenciado seu normal andamento – Exigível a intimação pessoal da parte, observado o prazo de

Ementa:
Apelação Cível.

Ação de usucapião extraordinária – Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Recurso de apelação interposto pela autora – Paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, por não ter a autora diligenciado seu normal andamento – Exigível a intimação pessoal da parte, observado o prazo de 5 (cinco) dias para suprimento da falta, conforme artigo 485, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil – Hipótese em que a autora, intimada pessoalmente, deu andamento ao feito dentro do prazo de cinco dias previsto no referido dispositivo – Decreto de extinção afastado – Sentença anulada – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.